Tribunal: TJES
Processo: 0001476-30.2010.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001476-30.2010.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLEIDIANO MANZINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

Nº
0001476-30.2010.8.08.0065

RECORRENTE: GLEIDIANO MANZINI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GLEIDIANO MANZINI
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (ID 13850661, vol. 1, p. 158/162), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para a pronúncia do recorrente GLEIDIANO MANZINI, verificando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual o julgador tem a prerrogativa de efetuar uma análise dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
sem inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença.

4. Para submeter o réu ao Tribunal do Júri, o Magistrado deve apenas apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de autoria, não demandando certeza necessária à prolação de uma sentença condenatória, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 13850661, anexo 1, pp. 07), pelo Auto de Apreensão (anexo 01, pp. 19) e pelas provas testemunhais.

6
. Apesar da retratação parcial em juízo da vítima Antônio Carlos Monteiro, o policial Adilson Mendes Toledo, que participou das investigações, afirmou, em juízo, que os denunciados foram à residência com o propósito de matar Antônio, reforçando a versão apresentada pelas vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia requer apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. A análise aprofundada das provas e a certeza sobre a autoria são reservadas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

Nº
0001476-30.2010.8.08.0065

RECORRENTE: GLEIDIANO MANZINI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GLEIDIANO MANZINI
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (ID 13850661, vol. 1, p. 158/162), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 13850671), a defesa técnica sustenta, em síntese, a
ausência de justa causa para a pronúncia
, alegando
fragilidade e insuficiência das provas
quanto à autoria e materialidade delitiva, requerendo, ao final, a
reforma da decisão para impronunciar o recorrente
.

Emerge da denúncia que, no dia 30 de junho de 2010, por volta de 22:00 horas, na Rua Bionor Correia, s/nº, Bairro Boa Vista I, em Jaguaré,
Gleidiano Manzini
, vulgo "nego", juntamente com Damião Ribeiro dos Santos, em comunhão de desígnos, teria tentado invadir a residência das vítimas Ana Maria Gonçalves e Antônio Carlos Monteiro, ocasião em que foram efetuados três disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu o braço da Vítima Ana Maria Gonçalves, causando-lhe lesões (Laudo de Exame de Lesões Corporais ID 13850661, anexo 1, pp. 07).

Consta dos autos que o réu, ora recorrente, declarou, em sede policial, que o crime foi motivado por vingança, em razão de uma discussão entre uma das vítimas e o corréu Damião.

Finda a instrução processual, o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do
crime de
tentativa de
homicídio,
enquanto o feito foi desmembrado em relação ao réu Damião, considerando que foi citado por edital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pela Laudo de Exame de Lesões Corporais (anexo 01, pp. 07), pelo Auto de Apreensão (anexo 01, pp. 19) e provas testemunhais.

Com relação aos
indícios de autoria
, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em sede policial, a vítima Ana Maria, nos termos do Termo de Declaração, assim declarou (ID 13850661, anexo 01, p. 20):

“
que
estava em casa junto com seu marido Antonio Carlos Monteiro, quando por volta das 21h40min ouviu barulho de pedras no telhado; (...) que logo após arrombaram a janela e efetuaram um disparo contra a declarante, tendo acertado seu braço esquerdo e atravessado acertando as costelas; (...) que posteriormente ficou sabendo através do seu marido, que os autores dos disparos foram “BAMBAM” e “NEGO”, filho de LECI; (...) que a declarante ficou sabendo depois, que “BAMBAM” e “NEGO” queriam matar só o seu marido, mas também não sabe o motivo; (...)”.

A vítima Antonio Carlos Monteiro, em seu termo de declaração na esfera policial, declarou que viu o recorrente efetuar o segundo tiro que atingiu o braço de sua esposa. Declarou o seguinte:

“Que foi só declarante fechar a janela que o mesmo ouviu fortes pancadas na jmesma; Que nesse momento o declarante ligou para a polícia militar; Que enquanto o declarante estava pedindo socorro por telefone, um tiro foi dado na porta da casa, tendo o militar ouvido o tiro; Que enquanto o declarante se identificava, a janela da casa foi arrombada; Que nesse instante, o
declarante avistou dois elementos sendo um conhecido como BAMBAM e o outro NEGO, filho da Dona Lesse
; Que então o declarante desligou o telefone para salvar ele e sua esposa;
Que o declarante então viu pela janela NEGO proceder o segundo tiro que pegou no braço de sua esposa, ainda, ferindo seu tronco de raspão
; Que nesse instante o declarante partiu pra cima da janela com um facão e golpeou a mão de um dos elementos; Que o declarante acredita que o golpe tenha sido na mão do BAMBAM; Que a partir do ferimento um dos elementos disse que tinham "perdido"; Que então BAMBAM e NEGO saíram correndo, sendo que na saída deram mais um tiro para o alto; Que o declarante esclarece que não sabe por que BAMBAM e NEGO tentaram lhe matar;
(...)
(ID 13850661, anexo 1, pp. 6).

Apesar de a referida vítima ter se retratado parcialmente em juízo, o
policial Adilson Mendes Toledo
, que participou das investigações, afirmou, em juízo, que tomou conhecimento de que
os denunciados
foram à residência com o propósito de matar Antônio, acreditando que este teria os delatado à Polícia por envolvimento em atividades ilícitas,
reforçando,
em parte,
a versão apresentada pelas vítimas
.

Destarte, o teor do depoimento das testemunhas que constam dos autos, e que foram acima destacadas, denotam indícios da prática de crime contra a vida, tendo o juízo
a quo
exposto, com clareza, as razões pelas quais concluiu pela pronúncia.

Em suma, a decisão de pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)